Tribunal: TCU
Processo: 042.342/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de contrato de repasse cujo objeto era a construção de um pórtico na entrada da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Luana Pedrosa Bruno Moura contra o Acórdão 4003/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Areia Branca/RN e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.